Tribunal: TJMT
Processo: 1035589-19.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035589-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA JULIETA POUSO MIRANDA - CPF: 459.612.041-20 (AGRAVADO), ARDUINO IORI - CPF: 100.522.599-00 (AGRAVADO), ARGEMIRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 027.387.591-49 (AGRAVADO), CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 331.564.828-03 (AGRAVADO), CARLOS KAZUO HORIE - CPF: 375.095.609-00 (AGRAVADO), ENESIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 080.785.801-34 (AGRAVADO), JORGE VILA - CPF: 078.626.601-53 (AGRAVADO), MARIA JOSE POUSO GOMES - CPF: 274.466.701-34 (AGRAVADO), MITIE KISHI - CPF: 632.554.801-91 (AGRAVADO), VANDA ROSA ERLICH - CPF: 913.726.661-68 (AGRAVADO), DARLI ERLICH - CPF: 039.353.001-90 (AGRAVADO), FATIMA ROSA ERLICH - CPF: 011.253.021-43 (AGRAVADO), ZAMAR ERLICH - CPF: 964.771.301-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL O SOBRESTAMENTO DO FEITO. AFASTADA A INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira com o objetivo de reformar decisão que rejeitou o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública envolvendo expurgos inflacionários e afastou a alegação de excesso de execução, especialmente no que tange à incidência de juros moratórios e remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença em virtude da afetação de recursos aos Temas 264, 265, 284, 285 e 1101 pelos tribunais Superiores; (ii) estabelecer se é legítima a incidência de juros remuneratórios e moratórios no quantum exequendo da execução coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Temas 264, 265, 284 e 285 do STF excluem expressamente da suspensão nacional os processos em fase de execução ou cumprimento de sentença definitiva, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 72057 AgR e Rcl 33878 AgR).

4.

Em relação aos juros moratórios, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 685 do STJ, segundo o qual incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual.

5.

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência pacificada no Tema 1101 do STJ estabelece que sua incidência depende de expressa previsão na sentença coletiva, o que não ocorre no presente caso, sendo indevida sua inclusão no cálculo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O sobrestamento do cumprimento de sentença não se aplica aos Temas 264, 265, 284, 285, por tratarem de matérias alheias à fase executiva ou por restringirem sua incidência a recursos pendentes nos tribunais.

2.

Os juros de mora em execução fundada em Ação Civil Pública com base em responsabilidade contratual incidem desde a citação na fase de conhecimento.

3.

A inclusão de juros remuneratórios no cumprimento de sentença coletiva depende de expressa previsão no título executivo judicial, sendo vedada sua cobrança em caso de omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0026665-93.2013.8.11.0041, promovido pelos Agravados em face do ora Agravante.

O Agravante afirma que na origem trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença proferida em sede de Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão/89.

Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, que determinou a remessa dos autos à Contadoria.

Alega que há necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista que estão pendentes de julgamentos os Recursos Extraordinários n. 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas n. 264, 265, 284, e 285, que tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II.

Da mesma forma, explana que há determinação pelo STJ de afetação, ante os Recursos Especiais n. 1877280/SP e 1877300/SP - TEMA 1101 STJ, nos quais se discute, dentre outras questões, sobre a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios nos cálculos exequendos.

Sustenta que ao contrário do que foi consignado na decisão recorrida, o termo inicial dos juros moratórios deve ser contado a partir da citação na ação de liquidação ou cumprimento de sentença, e não da citação da ação cognitiva, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Aponta que os juros remuneratórios incidem unicamente no mês de fevereiro/1989 no termos do que foi pleiteado na Ação Civil Pública originária, de modo que há excesso na execução tendo em vista que os Exequentes incluíram os juros pelo período transcorrido, quando deveria ser apenas pelo mês de referência (fevereiro/1989).

Diante isso, requer:

a) preliminarmente o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Recursos Extraordinários n. 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas n. 264, 265, 284, e 285, bem como Recursos Especiais 1877280/SP E 1877300/SP, Tema n. 1101.

b) que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para reformar a decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo banco agravante, no sentido de reconhecer o excesso da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 259385151).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 267597266.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para: a) o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Recursos Extraordinários n. 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas n. 264, 265, 284, e 285, bem como Recursos Especiais 1877280/SP e 1877300/SP, Tema n. 1101, e b) reconhecer o excesso da execução.

No que se refere ao pedido de sobrestamento do Cumprimento de Sentença, ao contrário do que alega o Agravante, o Tema n. 1101 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe sobre
“o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança”

já foi julgado
em 11/12/2024 e a suspensão nele determinada era apenas nos
“recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição”,
o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, os demais Temas citados pela Instituição Financeira (264, 265, 284 e 285), relativos a diversos Recursos Extraordinários também não se enquadram no caso em análise para que se pudesse justificar o sobrestamento, havendo vários julgados a esse respeito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NA ADPF 165. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA DECORRENTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. TEMAS 264, 265, 284 E 285 QUE EXCLUÍRAM DA SUSPENSÃO NACIONAL OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 72057 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-12-2024

PUBLIC 19-12-2024). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDANO RE
626.307-RG
. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO NÃO ABARCADO PELO PARADIGMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No paradigma do RE nº 626.307-RG, excetuadas da ordem de sobrestamento as ações em sede executiva - decorrentes de sentença transitada em julgado - e as que se encontrem na fase instrutória. 2. Os autos cuidam de execução relativa ao Plano Econômico Verão derivada de sentença em ação civil pública já transitada em julgado, pelo que não aplicável o parâmetro estabelecido no RE nº 626.307-RG.
(...). (Rcl 33878 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237

DIVULG 25-09-2020

PUBLIC 28-09-2020). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA –
INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP
– ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP Nº 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.392.245 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Impossibilidade de
sobrestamento
do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema
264
do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.
(...). (N.U 1015892-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022). (Destaquei).

Assim, a decisão recorrida não comporta reforma quanto a esse ponto.

Quanto à alegação de excesso da execução,
especificamente aos juros moratórios
, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual
” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Logo, em se tratando de Ação Civil Pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento, como bem pontuado pelo juízo
a quo.

O referido entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

No que concerne aos juros remuneratórios, vislumbra-se que razão assiste ao Recorrente.

Isso porque já é sedimentando na jurisprudência que a incidência de juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança só é cabível quando expressamente previsto na sentença coletiva,
o que não é o caso do presente feito
.

Nesse norte é a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

I -
Desde que expressamente previstos na sentença coletiva
que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer;

II - Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva que originou o cumprimento de sentença. (Destaquei).

Sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada.
2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1349971 DF 2012/0220116-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2014). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA
COLETIVA
(ACP N. 1998.01.1.016798-9)
– (...). MÉRITO: CÔMPUTO DE
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA
SENTENÇA
COLETIVA EXEQUENDA – TESE I DO TEMA 887 – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS
PLANOS
SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – ART.322, §1º, DO CPC/15 – CORREÇÃO QUE INTEGRA O QUANUM EXEQUENDO - TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 685 DO STJ – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART.509, II, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Em função da ocorrência de coisa julgada material, descabe o cômputo de
juros

remuneratórios
no
cumprimento
da
sentença
coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998-01.1.016798-9/DF
(Tema 877 do STJ). Acolhido o seu requerimento defensivo do banco executado para que a liquidação se dê através de cálculos a serem elaborados por perito, inexiste interesse recursal para a liquidação na forma do inciso II do art.509 do CPC/15. (...). (N.U 1001141-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONTEMPLADOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXEQUENDA
– IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a ótica dos repetitivos (TEMAS 887 e 890), o entendimento de que
“descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”
(REsp 1392245/DF e REsp 1372688/SP). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011296-58 .2019.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar do
quantum
exequendo os juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025